Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709401-39.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720756-77.2024.8.07.0001 – id 219155316), que, em ação monitória, determinou a expedição de ofício ao seu órgão pagador, para que informe se houve o desconto no seu contracheque das 120 parcelas em decorrência do empréstimo consignado contratado com o Banco Cruzeiro do Sul, se os débitos foram suspensos, no período de maio a outubro de 2011 e, caso positivo, se as prestações relativas a esse período foram descontadas posteriormente, bem como intimou o autor para, expedido o documento, encaminhar o ofício e realizar a devida comprovação nos autos. Afirma tempestivo o recurso, interposto em 16/03/25, pois o prazo para recorrer teve o termo inicial em 19/02/2025. Defende a adequação do recurso, pois, ao deferir o pedido de produção extemporânea de provas, o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória sobre exibição de documento em posse de terceiro (CPC 1.015, VI), invocando precedente que entende sustentar sua tese. Alega, em suma, que a agravada/autora somente poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu até a citação e que foram concedidas quatro oportunidades à demandante para se manifestar sobre os documentos comprobatórios do pagamento acostados aos autos pela agravante, contudo, em todas as oportunidades, a agravada alegou que não havia outras provas a produzir, não especificou novas provas quando solicitada e ainda requereu o julgamento antecipado da lide, sendo portanto, incabível o deferimento de pedido extemporâneo, pois configurada a preclusão. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão agravada (219155316 – autos principais), proferida em 11/12/24, foi disponibilizada em 13/12/24 (sexta-feira) e publicada em 16/12/24 (segunda-feira), conforme certificado no id 220766566. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 17 subsequente (terça-feira) e o final, em 05/02/25 (quarta-feira), considerando o recesso forense entre 20/12/23 e 20/01/24 (CPC 220). Cumpre observar que a patrona constituída pela agravante, tomou ciência da referida decisão em 13/12/24, conforme consulta ao PJe, aba “expedientes”. O agravo de instrumento, contudo, foi interposto somente no dia 16/03/25 (id 69788814), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator